Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO À PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA REQUERENTE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada contra o Distrito Federal em que a requerente objetiva a reparação por danos extrapatrimoniais em razão da suposta negligência do Estado no que tange à proteção à sua incolumidade física e psíquica ao negar-lhe afastamento do trabalho por motivo de saúde. Recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença de improcedência do pedido.

II. Em sede recursal, a recorrente alega que: a) ingressou nos quadros da Secretaria de Saúde por meio de contrato temporário em 22 de outubro de 2004 e seu vínculo precário perdurou até 20 de junho de 2006; b) foi efetivada em 30 de junho de 2006 como Agente de Vigilância Ambiental; c) trabalhou no referido cargo até 2019 e foi aposentada por incapacidade permanente para o trabalho; d) sempre trabalhou em condições insalubres, inclusive com a utilização de veneno que atava o sistema nervoso central e causa transtornos psiquiátricos e psicológicos (transtorno de personalidade, depressão, ansiedade e outros); e) em razão da sua exposição aos químicos, precisou ser “afastada da função com a aplicação do produto e remanejada para outra unidade”, mas que permaneceu em seu ofício originário e com contato assíduo com os componentes químicos em razão de coerção de seus superiores; f) foi afastada inúmeras vezes por motivos de saúde após a contaminação, mas que não pode se ausentar da sua função, diante da não aceitação por seus superiores; g) é notória a indignação, ansiedade, desamparo, entre outros sentimentos de cunho depressor e inconformista a que foram expostos a requerente, razão pela qual entende ter direito à reparação a título de danos extrapatrimoniais.

III. No caso concreto, a responsabilidade civil do ente federativo é primordialmente subjetiva (exceção ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), tendo em vista que decorre de omissão do Estado (que foi supostamente negligente com a proteção à incolumidade física e psíquica da requerente), e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).

IV. Nesses casos, o Estado tem o dever de indenizar o dano causado ao particular decorrente de ato omissivo, cabendo ao prejudicado comprovar a culpa e demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido e a omissão estatal (conduta ilícita).

V. No ponto, a requerente não comprovou o fato constitutivo do seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I), na medida em que a prova documental produzida não evidencia qualquer omissão a ser imputada ao Estado, o que afasta a imputação do atuar ilícito e eventual caracterização da responsabilidade estatal.

VI. Isso porque, a par da enorme quantidade de documentos juntados pela requerente, do laudo técnico de insalubridade emitido pelo Hospital Regional da Asa Sul (id 44711597) e das inúmeras comprovações de afastamento do seu ambiente de trabalho por questões de saúde, não resulta demonstrada a negligência atribuída ao ente federativo.

VII. No caso concreto, a prova documental produzida pela requerente revela que foram homologados os atestados médicos apresentados e as licenças para tratamento da própria saúde (id 51834695, p.5 e seguintes) e não há qualquer demonstração de impedimento ou inconformismo por parte dos seus superiores em relação aos seus afastamentos ou, ainda, que a requerente foi obrigada a trabalhar mesmo afastada.

VIII. Nesse quadro fático-jurídico, as provas produzidas, ainda que evidenciem que a requerente apresenta diversos problemas de saúde e por inúmeras vezes precisou ser afastada do ambiente laboral, não indicam a negligência do Estado quanto à proteção de sua incolumidade física e psíquica, de forma que a responsabilidade civil do ente federativo pelo dano extrapatrimonial supostamente sofrido não resta configurada.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).